Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-47.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708311-47.2022.8.07.0017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: ALEXANDRE AGUIAR DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 63300386, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve a r. sentença que tornou definitiva a condenação da operadora de saúde à obrigação de custear integralmente a internação do autor no Hospital Anchieta no dia 27/11/2022. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 63714440, sustenta que o v. acórdão recorrido incorreu em contradição ao disposto na Lei Federal no 9.656/98, haja vista o embargado se encontrar, à época dos fatos, em período de carência contratual para os procedimentos solicitados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024 às 08:45:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora